Tribunal: STJ
Processo: 2197875-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999278 - SP(2025/0272421-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: AGIF PRIME RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: OHAYO JAPANESE FOOD LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CRISTIANE DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO
: MARILIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - SP429435
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO
: TONY MARCOS TEIXEIRA NASCIMENTO - SP122849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR
C/C
INDEFERIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
tutela de
c/c
urgência.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar". Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 76be3977-e479-4683-8289-b9068ab2c3b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999278 - SP (2025/0272421-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: AGIF PRIME RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: OHAYO JAPANESE FOOD LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CRISTIANE DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO
: MARILIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - SP429435
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO
: TONY MARCOS TEIXEIRA NASCIMENTO - SP122849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C
TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR
INDEFERIDA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica c/c tutela de
urgência.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar". Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por CAIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do
agravo que interpusera para não conhecer de seu recurso especial.
incidente de desconsideração da personalidade jurídica c/c tutela de
Ação:
urgência, ajuizada pela agravante em desfavor de AGIF PRIME RESTAURANTE LTDA e
outros.
Documento eletrônico VDA53198480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:29
Código de Controle do Documento: 7a70cba8-7ae8-49fa-84d0-cf3e053a470a

indeferiu a medida cautelar de arresto de bens dos
Decisão interlocutória:
agravados.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA CAUTELAR
DE ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
(e-STJ Fl. 61)

conheceu do agravo interposto pela parte
Decisão da Presidência do STJ:
agravante para não conhecer de seu recurso especial, considerando a incidência das
Súmulas 7/STJ e 735/STF, em atenção ao entendimento desta Corte.
nas razões de e-STJ Fls. 214-221, a agravante pugna pela
Agravo interno:
reforma do julgado, sustentando a inaplicabilidade dos óbices apontados. Insurge-se
contra a
apontando a desnecessidade de análise de fatos e provas na
Súmula 7/STJ,
hipótese dos autos, a qual envolve apenas a revaloração de premissas
incontroversas. Refere, ainda, que a
não incide na espécie, sendo
Súmula 735/STF
viável a sua relativização em função do caráter estável da tutela provisória
requerida. Aduz a negativa de prestação jurisdicional e requer, assim, o
conhecimento e provimento do agravo no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão ora recorrida conheceu do agravo interposto pela parte
agravante para não conhecer de seu recurso especial, ante a incidência das Súmulas
7/STJ e 735/STF, em atenção ao entendimento desta Corte.

- Do reexame de fatos e provas
Inarredável, na espécie, a incidência da
Muito embora a
Súmula 7/STJ.
agravante afirme que os fatos necessários ao acolhimento da pretensão estão
delineados no acórdão recorrido, a modificação das conclusões adotadas, no que
Documento eletrônico VDA53198480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:29
Código de Controle do Documento: 7a70cba8-7ae8-49fa-84d0-cf3e053a470a

tange à reforma da tutela de urgência, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a
incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, em conformidade às
particularidades expressamente delineadas à e-STJ Fls. 209-210.
Frise-se, nessa esteira, que o STJ apenas toma os fatos conforme
delineados pelo Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria
ofensa ao referido óbice sumular.

- Não cabimento de recurso especial contra decisão que defere tutela
provisória de urgência - Súmula 735/STF.
Ademais, a decisão agravada consignou expressamente que, na espécie,
deveria incidir, por analogia, o óbice da
pois a jurisprudência dessa
Súmula 735/STF,
Corte é no sentido de ser inviável, em regra, a interposição de recurso especial que
tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória,
tendo em vista sua natureza precária e cuja reversão é possível a qualquer momento
pela instância de origem.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53198480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:29
Código de Controle do Documento: 7a70cba8-7ae8-49fa-84d0-cf3e053a470a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.278 / SP
Número Registro: 2025/0272421-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040697520248260506 10430564220198260506 10446572020188260506 21978750720248260000
40697520248260506
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: AGIF PRIME RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: OHAYO JAPANESE FOOD LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CRISTIANE DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO : MARILIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - SP429435
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO : TONY MARCOS TEIXEIRA NASCIMENTO - SP122849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
Documento eletrônico VDA54618020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: a363a8dc-1433-4499-88b2-e9d67949a0ef

AGRAVADO
: AGIF PRIME RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: OHAYO JAPANESE FOOD LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CRISTIANE DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO : MARILIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - SP429435
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
AGRAVADO
: FABIANO DE FREITAS IOSSI
ADVOGADO : TONY MARCOS TEIXEIRA NASCIMENTO - SP122849
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: a363a8dc-1433-4499-88b2-e9d67949a0ef